Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727661-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MAYSA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0701087-84.2024.8.07.0018, proposto por MAYSA DOS SANTOS CAVALCANTE, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 193629775): “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Maysa dos Santos Cavalcante em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 18.454,63 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 186085917. A executada apresentou a impugnação de id 189522993, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. A exequente ofertou as contrarrazões de id 192790664, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 193179291 oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. De acordo com o documento de id 186072154, o exequente adquiriu da executada a Unidade de no 010, Bloco C, do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “D”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011. Ora, sendo a exequente a adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ela a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Fixo o prazo de cinco dias para o depósito da quantia executada. Int.”. Opostos embargos de declaração, a respectiva decisão foi complementada da seguinte maneira (ID n° 198914521): “Visa a parte executada/embargante, por meio de embargos declaratórios de ID 195715999, a modificação da decisão de ID 193629775. Contrarrazões de ID 196307900 apresentadas pela exequente/embargada, pugnando pela rejeição do recurso. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que, de fato, a referida decisão não retratou a questão relativa a incidência da correção monetária e dos juros de mora, donde se conclui haver a apontada omissão no julgado. É certo, entretanto, que a jurisprudência dominante sobre dano moral se funda na tese de que a correção monetária incide a partir de sua fixação, enquanto os juros de mora passam a incidir a partir da citação no processo de conhecimento. A matéria inclusive encontra-se sedimentada perante os Tribunais Superiores, conforme se observa na Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Logo, existente a omissão apontada no recurso de embargos de declaração opostos pela executada, faz-se necessária sua correção. Desta forma, tenho que assiste razão à parte embargante, de modo que reconheço a omissão capaz de ensejar o reparo na decisão por meio do recurso de embargos de declaração, já que existente o efeito modificativo. Assim, recebo os embargos e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer que a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de ID 186072160 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009. Venham os novos cálculos observando-se o teor dessa decisão.”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento. Informa que, na origem, trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n° 0037349-53.2009.8.07.0001, na qual a Agravante foi condenada ao pagamento do valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel aos consumidores lesados pela suposta publicidade enganosa, que teria apresentado o imóvel como sendo residencial, apesar de possuir natureza comercial. Em suas razões recursais, aduz que o contrato de compra e venda celebrado com a parte exequente/agravada foi firmado após a prolação da r. sentença exequenda. Sustenta, ademais, que “(...) a Agravada assinou declaração específica manifestando o seu inequívoco conhecimento acerca da natureza comercial do imóvel desde a celebração do contrato preliminar de promessa de compra e venda (...)”. Defende que “(...) não é possível considerar que a Agravada seja um dos consumidores afetados pela publicidade reconhecida como enganosa, seja porque não há falar em propaganda enganosa à época da aquisição do imóvel, seja porque os Agravados foram inequivocamente informados sobre a natureza comercial do imóvel. (...)”. Nesse contexto argui que, uma vez que a parte agravada não teria sido afetada pela publicidade considerada como enganosa, deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa. A agravante alega, ademais, que é necessária a realização da liquidação individual da Decisão exequenda a fim de que seja cabível a propositura do cumprimento de sentença. Sustenta que a respectiva sentença coletiva foi proferida de maneira genérica, sem a definição do seu alcance subjetivo e objetivo, motivo pelo qual deve ser declarada a extinção do feito de origem; ou, subsidiariamente, sua suspensão por afetação ao Tema 1.169 do STJ. Por fim, a parte agravante defende que o valor fixado na r. decisão agravada deve ser retificado, uma vez que foi determinada a incidência de correção monetária a partir da data na qual foi fixada a indenização (30/03/2011), e de juros desde a citação na fase de conhecimento (12/08/2009). Nesse contexto, sustenta que “(...) o título executivo judicial de cada um dos consumidores lesados só seria constituído (...)” após a liquidação individual de sentença promovida pelos respectivos credores. Assim, interpõe o recurso em tela, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja obstado o prosseguimento do feito de origem até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido em ID n° 61194810. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Exige-se, ademais, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do já mencionado Diploma Processual. Não é a hipótese dos autos. Para fins de organização processual, abordo as teses suscitadas pela parte agravante por meio de tópicos. I – DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE: De início, no que remete à tese de ilegitimidade da parte exequente/agravada, afere-se não estar evidenciada a probabilidade de direito da agravante. Conforme o relatado, a agravante sustenta, em síntese, que a parte exequente/agravada somente contratou a aquisição do bem imóvel com a executada/agravante após a prolação da r. Sentença exequenda. Nesse contexto, defende que à época da respectiva tratativa, já haviam sido adequados os termos da publicidade promovida pela executada; bem como que, comprovando as respectivas alegações, a parte exequente teria assinado termo de ciência acerca da natureza comercial do imóvel que pretendia adquirir. No entanto, da análise dos documentos constantes do feito de origem (ID n° 192790691), afere-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda em 29 de abril de 2009, tendo a parte agravada, inclusive, realizado o pagamento de sinal na mesma data. Dessa forma, uma vez que a r. Sentença exequenda foi proferida em 25/06/2010, afasta-se a verossimilhança das teses suscitadas pela pra agravante com base no suposto conhecimento prévio da parte agravada. II – SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1.169 - STJ): Em relação ao descabimento do cumprimento de sentença, ante à necessidade de liquidação prévia; e da necessidade de suspensão do feito de origem, em razão da afetação ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, também não se verifica a probabilidade do direito alegado pela recorrente. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Contudo, verifica-se que a afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao presente feito. No caso, em que pese a inexistência de um valor nominal exato em relação aos valores devidos a cada um dos consumidores lesados pela parte agravante, nota-se que a r. Sentença exequenda definiu o quantum debeatur em 2% do valor venal de seus respectivos imóveis. Dessa forma, uma vez que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados, conclui-se que a sentença coletiva que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, deve ser afastado o sobrestamento pleiteado. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1169. DISTINGUISHING. TÍTULO EXECUTIVO APRESENTA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TEMA REPETITIVO 905. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Na hipótese, a sentença coletiva que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico, haja vista que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, como o caso não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Precedentes deste Tribunal. 4. O título executivo judicial da ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018, em sede de apelação, determinou a correção do débito pelo INPC. A determinação está de acordo com o entendimento do STJ que, no julgamento do Tema Repetitivo 905, elaborou relação de Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. Segundo o referido Tema, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 5. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883214, 07131708920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIRECORRIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO DISPENSÁVEL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO INDEFERIDA. STF RE No 626307-SP. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de verificação dos parâmetros aplicáveis aos cálculos que instruíram o incidente de cumprimento individual de sentença, decorrente do provimento jurisdicional proferido no processo originado por ação civil pública, por meio da qual houve a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento do valor referente às diferenças de atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) dos saldos das contas de poupança correspondente ao período de janeiro de 1989 dos expurgos inflacionários decorrente da edição do denominado plano "Verão". 2. É inadmissível o proferimento de sentença no incidente de cumprimento individual de sentença, pois o mérito da demanda já se encontra resolvido. É inadmissível, com efeito, a confusão generalizada ora em curso entre a fase de cumprimento e a pretensa "execução de sentença", figura abolida do atual Código de Processo Civil. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, no entanto, deve-se aplicar à espécie a fungibilidade recursal, com o subsequente conhecimento do recurso. 3. A decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário no 626307-SP (STF) foi precisa ao esclarecer o alcance da suspensão dos cursos processuais ali referidos, tendo sido destacado que a determinação suspensão não pode ser aplicada "aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas". Como é perceptível o pretendido sobrestamento somente pode ser aplicado aos processos que ainda não tiveram solução definitiva. Por essa razão o sobrestamento referido não alcança o cumprimento de sentença ora em exame. 4. As condenações constantes em sentenças proferidas em ação coletiva são, em regra, genéricas (art. 95 do CDC), pois se limitam a estabelecer a responsabilidade do réu pelos danos causados e os parâmetros a serem observados na liquidação do montante devido. Assim, nesse caso, os juros moratórios devem ser computados a partir da data da intimação para liquidação do montante devido. Isso não obstante, por se tratar da hipótese em exame de responsabilidade negocial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1370899-SP, mediante a sistemática de recursos repetitivos, decidiu que os juros de mora devem sere contados a partir da data da citação nos autos do processo originados pela ação civil pública. 5. O montante devido, em decorrência da edição dos cognominados planos econômicos, pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, dispensando-se o procedimento prévio de liquidação de sentença, como determina o art. 509, § 2o, do CPC. (...) (Acórdão 1357758, 00401462620148070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, afasta-se a probabilidade de direito da parte exequente/agravante em relação às teses fundadas na alegada necessidade de liquidação prévia da r. Sentença exequenda. III – DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS Conforme o relatado, aparte agravante sustenta que o título executivo judicial de cada um dos consumidores lesados só seria constituído após a liquidação individual de sentença promovida pelos respectivos credores. Nesse contexto, defende que a exigibilidade da condenação seria condicionada à prévia liquidação individual da sentença pelo consumidor lesado, de forma que a incidência de juros e correção monetária só seria devida a partir da citação da agravante na fase de liquidação/cumprimento individual de sentença. Ocorre que, conforme explicitou-se nos tópicos anteriores, os elementos de prova presentes no feito de origem afastam a probabilidade do direito arguido pela agravante no que remete à alegada necessidade de liquidação prévia da r. Sentença exequenda. Assim, uma vez que se trata de condenação por dano moral e que a r. Sentença coletiva que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico, conclui-se que a correção monetária deve incidir a partir de sua fixação, enquanto os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação no processo de conhecimento. Nesse sentido, conforme consignou a r. Decisão agravada “(...) A matéria inclusive encontra-se sedimentada perante os Tribunais Superiores, conforme se observa na Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." (...)”. Ante todo o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora